Tribunal: TJDFT
Processo: 0753913-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753913-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo Apelante: Clube de Engenharia de Brasília Apelados: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD Café de La Musique Beira Lago - Eireli Maria da Aparecida Rodrigues Nascimento Top 7 Midia Eireli D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta pela associação civil Clube de Engenharia de Brasília (Id. 67391617) contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 67391633), que julgou o pedido procedente. Por intermédio da decisão monocrática referida no Id. 67451214, proferida por este Relator, foi indeferido o requerimento de suspensão dos efeitos da sentença. As partes foram devidamente intimadas a respeito da decisão monocrática aludida, tendo o respectivo prazo transcorrido sem que houvesse manifestação. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 507 do CPC é vedado o debate, nos autos, a respeito de questões já decididas a cujo respeito sobrevieram os efeitos da preclusão. Diante do exposto, determino o arquivamento dos autos do presente incidente, com a devida certificação do ocorrido nos autos do processo respectivo. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda às diligências necessárias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator